Tribunal: TJMT
Processo: 1028569-42.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028569-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS BENJAMIN ALBUQUERQUE RIZZON - CPF: 013.179.901-02 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRIDO), MARIA HARUE MASSUDA - CPF: 017.089.038-44 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 752.627.206-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO DE CRUZEIRO CONTRATADO PELO AUTOR –
CONSUMIDOR NOTIFICADO COM A DEVIDA ANTECEDÊNCIA – DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO ACEITO E UTILIZADO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
–
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 149603871, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega
a ocorrência de danos morais, bem como que o termo inicial para incidência dos juros de mora deve ser a partir do evento danoso.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
o reclamante adquiriu junto à reclamada uma viagem de cruzeiro, onde havia um itinerário com várias paradas, sendo que antes do embarque, tal viagem teve seu trajeto alterado para acrescentar duas cidades no roteiro, quais sejam Santa Cruz de Lá Palma e Tenerife, o que foi aceito pela parte autora.

Afirma que, durante a viagem, houve o cancelamento das paradas nas referidas cidades, tendo que suportar prejuízos, vez que já havia comprado passeios nas cidades acrescidas no itinerário e não conseguiu utilizá-los em razão da reclamada não cumprir os trajetos contratados.

A demandada, em sede de contestação, argumentou que
em decorrência de necessidades operacionais, o itinerário da viagem sofreu ajustes, e a rota para as cidades de Santa Cruz de La Palma e Tenerife precisou ser cancelada,
quando informou diretamente os seus hóspedes, por meio de comunicado a bordo (id. 149603867), esclarecendo que todas as excursões reservadas para as mencionadas cidades seriam automaticamente reembolsadas.

Ainda, asseverou que ofereceu crédito a bordo no valor de
USD 100,00 (cem dólares)
por cabine, registrado através do
Invoice
, que são os registros de tudo aquilo que os hóspedes gastam dentro do cruzeiro ou que ganham de crédito para gastarem a bordo, sendo que,
no caso do autor o crédito foi devidamente foi depositado e utilizado, conforme se verifica no id. 149603866.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Trata-se de demanda fundada em alegação de falha na prestação de serviço.

Ressai dos autos que o Reclamante adquiriu reservas para cruzeiro com itinerário nos países, a saber: Espanha, Portugal, França e Itália, com data de embarque em 19/0/2022 e desembarque em 05/04/2022.

É incontroverso nos autos que o itinerário inicial foi alterado para contemplar duas novas cidades, Santa Cruz de La Palma e Tenerife. Contudo, posteriormente, a Reclamada cancelou estes itinerários, em razão de problemas operacionais.

Em tese, daí surgiria a pretensão o Reclamante não fosse a Reclamada comprovar nos autos que ao comunicar este cancelamento ofereceu, a título de indenização, um crédito a bordo no valor de USD 100,00 (cem dólares). Com a finalidade de comprovar o alegado a Reclamada trouxe no Id. 86506619 a comunicação realizada aos passageiros e no Id. 86506616 o extrato de utilização dos serviços pelo Reclamante onde revela o crédito e a sua utilização a bordo.

Ressalta-se que o Reclamante não impugnou a alegação de fornecimento do crédito e não negou a sua utilização.

Nesse contexto, considerando que a Reclamada promoveu a solução administrativa para o problema evidenciado quando da prestação do serviço não há se falar em falha.

Aliás, não é demais ressaltar que não se exige que o serviço seja prestado com perfeição, mas dentro de padrões mínimos de qualidade. Há ainda que se prestigiar quando empresa demonstram respeito por seus consumidores e promovem a solução administrativa pelos problemas decorrentes de suas atividades.

É fato que o Reclamante experimentou frustração no cancelamento do itinerário previsto no contrato. Contudo, tais entraves não são suficientes a ensejar danos à sua personalidade,
notadamente quando indenizado administrativamente.

Trata-se de mero aborrecimento da vida em relação.

Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera patrimonial e extrapatrimonial.

Tem-se, portanto, que a Reclamante não se desincumbiu de comprovar o fato alegado, ou seja, os danos sofridos e os fatos constitutivos de seu direito, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC, não havendo como se aceitar a veracidade dos fatos alegados na inicial.

Assim, não incorreram as Reclamadas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186).

(...)

No que concerne ao pedido de reparação por danos materiais reputa-se indevido ante a indenização realizada administrativamente pela Reclamada, bem como por não ter sido esclarecido na impugnação o pedido de restituição das malas alegadas pelo Reclamante. (...)”.
(grifei).

Pois bem,
in casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

No caso, restou demonstrado nos autos que o reclamante, no dia
26/03/2022

(id. 149603867),
foi devidamente informado acerca da alteração do itinerário contratado, bem como lhe foi oportunizado o reembolso do valor da excursão para as cidades de Santa Cruz de La Palma e Tenerife, bem como crédito a bordo no valor de
USD 100,00 (cem dólares)
, por cabine, o qual foi
transferido para o autor e utilizado, conforme se verifica no id. 149603866.

Destaca-se que os documentos de comunicação de alteração de itinerário e o crédito fornecido pela reclamada

não foram impugnados especificamente pelo reclamante
.

Desse modo, tendo havido a adequada informação do reclamante quanto à alteração do itinerário contratado, e a disponibilização de reembolso e crédito para utilização no cruzeiro, além da ausência de insurgência do consumidor quanto a tal fato,
há que se reconhecer a inexistência de falha na prestação dos serviços da demandada
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 211) QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DOS AUTORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Cinge-se a controvérsia na alegada falha na prestação do serviço da Ré decorrente de cancelamento de voo, informado com meses de antecedência. Alegam os Suplicantes que adquiriram, em 20/03/2015, passagens aéreas do Rio de Janeiro para Salvador, e de Salvador com destino a Recife, para o período do carnaval de 2016. Informaram que, em 29/07/2015, a Requerida os contatou para comunicar alteração no trecho Salvador/Recife. Asseveram que, diante do cancelamento do referido trecho, a Requerida não forneceu opções compatíveis com o previamente contratado: voo direto, sem escalas, na parte da tarde. Ressaltaram que somente foram fornecidas opções com conexão, e de madrugada. Mencionaram que, por este fato, chegaram com aproximadamente 12 horas de atraso ao destino.
Restou incontroverso que a Reclamada, com antecedência de sete meses, informou aos Consumidores que o trecho Salvador/Recife havia sido alterado em razão de readequação da malha aérea, tendo sido oferecida a opção de reembolso ou outras alternativas de voo. Dessa forma, vê-se que a Demandada cumpriu o disposto na Resolução 141/2010 da ANAC, informando imediatamente que o voo havia sido cancelado, com modificação do itinerário. Na hipótese, em que pese os Autores terem adquirido passagem aérea sem escala de voo, com meses de antecedência, foi respeitado o dever de informação, pela Suplicada, que cientificou os Demandantes sobre as alterações, com antecedência de sete meses, não restando configurada falha na prestação de serviço. Ademais, verifica-se que os Consumidores optaram por não receber o reembolso das passagens, realizando a viagem sem qualquer intercorrência.
Sendo assim, não se vislumbra, no caso em exame, a ocorrência de falha na prestação do serviço da Requerida, porquanto comunicou com antecedência o cancelamento do voo, tendo oferecido alternativas para solucionar o ocorrido
.
(TJ-RJ – Apelação nº 0512773-90.2015.8.19.0001. 50ª Vara Cível. Relator: Arthur Narciso de Oliveira Neto. Julgamento: 09/03/2017. Publicação: 10/03/2017). Destaquei.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022